Tribunal: TJMT
Processo: 1026692-33.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026692-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MAX FLAVIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 924.840.501-00 (RECORRIDO), JOELCIO DAMACENO DA SILVA - CPF: 396.387.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1026692-33.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIA
L DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MAX FLAVIO ALMEIDA DE SOUZA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

MAX FLAVIO ALMEIDA DE SOUZA
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença proferida no ID181248996/PJe2.
Julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento, nos termos do art. 129, da LC n° 555/2014 (30% d
o subsídio), referente aos anos de 2016 a 2019.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 181248997/PJe2. Arguiu, em resumo: a) a ocorrência da prescrição, haja vista a ausência de suspensão do prazo prescricional; b) ser indevida a cobrança com
base em dispositivo declarado inconstitucional; c)
ser
necessária a
comprovação do gasto com a aquisição do fardamento; e d) a necessidade de prévio requerimento do auxílio e se encontrar em serviço ativo.
Requereu a reforma da sentença, para reconhecer a pre
scrição ou para julgar improcedente a reclamação.

A parte reclamante apresentou contrarrazões
,
argumentando
que os processos administrativos de requerimento do pagamento do auxílio suspenderam o prazo de prescrição, motivo pelo qual e
la
não ocorreu. No demais, discorreu o acerto do decisum e requereu sua manutenção.

É a
síntese
.

R E L A T Ó R I O

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZEN
DA PÚBLICA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO RECONHECIDA.

PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
.
PREJUDICIAL REJEITADA.
AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30%
DO
SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFE
ITOS
EX NUNC
A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUA
ÇÃO FUNCIONAL DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS.

RECURSOCONHECIDOE NÃO PROVIDO.

1.
Nos
termos
do art. 4º e
seu

parágrafo

único
d
o
Decreto
20.910/32,
não

corre
a
prescrição

quinquenal

referente

às

dívidas
,
direitos
e
ações

exigíveis
da Fazenda Pública,
enquanto

estiver
pendente
requerimento

ou

processo

administrativo

perante
as
repartições

ou

autoridades

públicas

responsáveis
,
visan
do
o
seu

estudo

ou

pagamento
.
É
fato

notório
(art. 374, I, do CPC) para
esta

Turma

Recursal
,
debatido

em

inúmeros

processos
,
a

existência
de
pleito
de
pagamento
do
auxílio

fardamento
para
toda
a
Corporação
Militar (PM-MT),
objeto
do
requerimento

administra
tivo
nº 467123/2016,
concluído

apenas

em

dezembro
/2019,
sendo

certo
que
o

prazo

prescricional

ficou

suspenso

até

essa
data.

2.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou f
ato do qual se originarem.

3. Com a declaração de inconstitucionalidade
do
art. 129 e seu parágrafo único da LC 555/2014 (ADI nº 1000613-59.20219.8.11.0000) e a modulação de seus efeitos, os policiais militares do Estado de Mato Grosso deixaram de ter dire
ito ao auxílio fardamento, no valor correspondente a 30% de sua
remuneração, a partir de 14/04/2020, data do trânsito em julgado da referida decisão. No entanto, é devido o auxílio no período anterior
a
essa data, compreendendo os anos de 2016, 2017, 2018
e 2019, mas observada a prescrição quinquenal, calculada de acordo com a data da propositura da ação.

4
. O
recebimento
do
auxílio

fardamento

não

está

condicionado
à
comprovação
dos
respectivos

gastos
,
conforme

decidido
pela
Turmas

Recursais
no
Incidente
de

Uniformização
de
Jurisprudência
- TEMA 04,
nos
autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:
“Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprova
ção
de
gastos
com a
aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

5. Em
observância

aos

Princípios
da
Eficiência
e
Economicidade
da
Administração
, é
desnecessário
o
prévio

requeriment
o

administrativo
,
conforme

Parecer

nº

27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT.

6. É ônus do Estado de Mato Grosso comprovar que o fardamento foi regularmente fornecimento e que o policial requerente não
está

na
ativa ou na reserva remunerada.

7.
No
caso

concreto
, o
reclamante

faz
jus
ao

recebimento
do
auxílio

referente

aos

anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019,
estando

prescritos

os

eventuais

créditos

anteriores
.

8.
Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento, no sentido de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E.

9.
Recurso

conhecido
e
provido
.

10.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).

Honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

vencida
(Estado de Mato Grosso).

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
do
prazo

prescricional
.

Nos
termos
do art. 4º e
seu

parágrafo

único
do
Decreto
20.910/32,
não

corre
a
prescrição

quinquenal

referente

às

dívidas
,
direitos
e
ações

exigíveis
da Fazenda Pública,
enquanto

estiver
pendente
requerimento

ou

processo

administrativo

perante
as
repartições

ou

autoridades

públicas

responsáveis
,
visando
o
seu

estudo

ou

pagamento
.

Art. 4º
Não

corre
a
prescrição

durante
a
demora
que, no
estudo
,
ao

reconhecimento

ou
no
pagamento
da
dívida
,
considerada

líquida
,
tiverem
as
repartições

ou

funcionários

encarregados
de

estudar
e
apurá
-la.

Parágrafo

único
.
A
suspensão
da
prescrição
,
neste

caso
,
verificar
-se-á pela entrada do
requerimento
do titular do
direito

ou
do
credor

nos

livros

ou

protocolos
das
repartições

públicas
, com
designação
do
dia
,
mês
e
ano
.

A
jurisprudên
cia
do STJ é
consolidada
, no
sentido
de que
o

prazo

prescricional
, nesses
casos
,
somente
volta a
correr

após
a
decisão
final da
Administração
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCE
SSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.

PRESCRIÇÃO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
(...)II -
Verifico
que
o

acórdão

recorrido

adotou

entendimento

consolidado

nesta
Corte
segundo
o qual, pendente
requerimento

administrativo
,
deve -se reconhecer a suspensão da contagem do prazo

prescricional
, que
só
se
reinicia

após
a
decisão
final da
adm
inistração
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n.
2.033.990/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, é
fato

notório
(art. 374, I, do CPC) para
esta

Turma

Recursal
,
debatido

em

in
úmeros

processos
,
a

existência
de
pleito
de
pagamento
do
auxílio

fardamento
para
toda
a
Corporação
Militar (PM-MT),
objeto
do
requerimento

administrativo
nº 467123/2016,
concluído

apenas

em

dezembro
/2019.

Veja-se,
exemplificativamente
: R.I. 1009817-85.20
23.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023; R.I. 1007975-70.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/
07/2023; R.I. 1023945-13.2023.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/09/2023,
publicado
no DJE 13/09/2023.

Portanto
,
houve

suspensão
do
prazo

prescricional

até
o
término
do
referido

procedimento

administrativo
,
ret
omando
-se a
contagem
a
partir
de
dezembro
/2019,
momento

em
que
houve

resposta
do
ente

público

em

relação

ao

pagamento
do
auxílio

reivindicado
.

Prescrição
de
pleitos

em

face
da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

pas
sivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
s
entido
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.

AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA.

SÚMULA
85/STJ.
CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO
ESPECIFICAMENTE.
EXISTÊNCIA.

SÚMULA 182/STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

INCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE.
(...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
E
stados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parci
almente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Considerando
a
ocorrência
, no
caso

concreto
, de
lesão

sucessiva
de
direitos
e a
suspe
nsão
do
prazo

prescricional
de
dezembro
/2016
à

dezembro
/2019,
deve
ser
rejeitada

a

arguição
de
prescrição

suscitada
,
conforme

já

analisado
no
tópico
anterior.

Auxílio

fardamento
de Policial Militar.

O
auxílio

fardamento

trata
-se
verba

correspondente
a 3
0% do valor da
remuneração
mensal dos
policiais

militares
do Estado de Mato Grosso,
prevista

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014:

Art.
128
Fardamento
é a
denominação
que se
dá

aos

uniformes
a que
faz
jus o
militar

estadual
da
ativa
e
convo
cado
, para o
desempenho
de
suas

funções

regulamentares
,
sendo

devida

anualmente
.
§ 1º
Anualmente
o Estado
fará

a

entrega
de um conjunto de
fardamento

contendo

três

fardas
para o
serviço

operacional
e
uma

farda de representação informal, acompanhadas dos ap etrechos e insígnias
do cargo,
nos

termos
do
Regulamento
de
Uniforme
e do
Regulamento
de
Insígnias
da
instituição
. § 2º
Comporá

ainda
o
fardamento

uma

túnica

definida
pela
instituição
,
quando
o
Regulamento
de
Uniforme

disciplinar

como

obrigatório
, que
deve
rá
ser
entregue
a
cada
04 (
quatro
)
anos

ao

militar

estadual
.

Art. 129 O
militar

receberá

anualmente

uma

ajuda

fardamento
no valor
correspondente
a 30% (
trinta

por
cento) do valor de
sua

remuneração
,
mediante

requerimento
, para fins de
custear

despesas

co
m
aquisição
de
fardamento
,
caso
o Estado
não

cumpra
com
a

obrigação

prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada

ano
.
Parágrafo

único
O
militar
da
inatividade

quando

convocado
para
Conselho
Especial de Justiça
fará

jus

a

uma

ajuda

fardamento
.

Os

dispositivos

legais

acima

transcritos

foram

declarados

inconstitucionais

pelo
e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
modulou

os

seus

efeitos
para
aplicação

ex

nunc
, a
partir
do
trânsito

em

julgado
da
decisão
,
ocorrido

em
14/04/2020 (ID 43317990 dos
autos 1000613-59.2019.8.11.0000):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO
DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CO
NSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODU
LAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARA
R A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.
Ofende
a
Constituição
de Mat
o Grosso
os

dispositivos

acrescentados

por

lideranças

partidárias

em
lei de
iniciativa

privativa
do Governador do Estado,
impondo

aumento
de
despesa

ao

implementar

direitos

sociais
a
servidor

público
.“É
pacífica
a
jurisprudência
da Corte no
sentido
de
pad
ecer
de
inconstitucionalidade
formal a lei de
iniciativa

parlamentar
que,
ao

tratar
de
tema

relativo
a
servidores

públicos
,
acarreta

aumento
de
despesa
para o Poder Executivo.”
(STF - RE 395912).Por
razões
de
segurança

jurídica
e com
fulcro
no art.
27 da
Lei n. 9.868/99,
deve
ser
aplicado

efeito

ex

nunc
à
decisão
, que
estaria

então

dotada
de
eficácia
plena a
partir
do
seu

trânsito

em

julgado
,
em

decorrência
do
longo

período
de
execução
dos
dispositivos

legais

impugnados
,
diante
da
aparência
de
legitimidade
e
constitucionalidade
da norma,
eis
que é
forçoso

reconhecer
a boa-
fé
dos
servidores

públicos

beneficiários
do
regramento

inconstitucional
.
Procedência
integral da
ação

direta
de
inconstitucionalidade
.(N.U. 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL
, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Órgão
Especial,
Julgado

em
08/08/2019,
publicado
no DJE 12/08/2019)

Considerando
a
declaração
de
inconstitucionalidade
, com
efeito

ex

nunc
, a
partir
de 14/04/2020,
considera
-se
vigente
o art.

129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2
014

até

essa
data,
motivo

pelo
qual é
devido
o
auxílio

fardamento

em

relação

ao

período
de 2016 a 2019,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
do
ajuizamento
da
ação
.

Estando

os

efeitos
da
inconstitucionalidade

modulados

apenas
a
partir
de 14/04/2020,
é
importante

verificar

os

requisitos
para a
concessão
do
requisito
para a
concessão
do
referido

auxílio
antes
deste

período
.

Em
primeiro

lugar
, é
desnecessário

prévio

requerimento

administrativo
, pois é
notório
que,
em

busca
da
observância

aos

Princípios
da
Eficiência
e
Economicidade
da
Administração
,
foi

emitido
o
Parecer
nº
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT, o qual
dispôs

acerca da desnecessidade de requerimento do pagamento do auxílio

fardamento
de forma individual
por

cada

militar
da
a
tiva
.
Aliás
, tanto é
assim
que,
posteriormente
, para fins de
requerimento
,
apenas

foram

expedidos

Ofícios
Circulares
informando

acerca do pedido de pagamento da ajuda de farda que foi

instruído
num
único

processo
,
a

exemplo
do Of.
n
º
503/CIRCULAR/SPOF/PMMT
e Of.
n
º
162/CIRCULAR/GCGA/PMMT.

Em
segundo

lugar
, o
recebimento
do
referido

auxílio

dispensa
a
comprovação
do
respectivo

gasto
,
conforme

entendimento

pacificado

nas

Turmas

Recursais
,
por

meio
de
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
(Rel. Gonçalo
Antunes de Barros Neto,
sessão
: 09/11/2022 –
Turmas

Recursais
Reunidas TJMT –
processo

paradigma
1007231-80.2020.8.11.0001 - Tema 4), que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:

Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Comp
lementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com
a

aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Por fim, a comprovação do fornecimento do fardamento e da situação
funcional do policial militar (se está na ativa ou na reserva remunerada) trata-se de ônus probatório da parte reclamada, porquanto são fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

Dessa forma,
diante
da
ausência
de
prova
, é
devido
o
auxílio

postulado
,
conforme

reconhecido

na

sentença
,
observada
a
prescrição

quinquenal
das
verbas
.

Portanto
, o
reclamante

tem

direito

ao

auxílio

fardamento

referente
a 2016, 2017, 2018 e 2019.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, eis que já está pacificado no STF (Tema 810 com Repercussão Geral) que:

1) os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

2) os débitos oriundos de relação jurídica não-tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis as Cadernetas de Poupança;

3) as dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da Caderneta de Poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o STJ especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária que devem ser aplicadas a cada caso, no Tema 905, julgado pela sistemática de Recursos Repetitivos, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se daria da seguinte forma:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Portanto, considerando que a condenação se refere a direitos de servidores públicos (auxílio fardamento), o valor condenatório, fixado a partir de 30/06/2009, deverá corrigido monetariamente pelo IPCA-e, pro rata, e com juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança. Destarte, correta a fórmula estabelecida na sentença.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do recurso
interposto,
mas
nego-lhe provimento
,

mantendo a sentença em todos os
seus termos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
resultado
dos
julgamentos
,
condeno
a
parte

recorrente

vencida
(Estado de Mato Grosso),
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.
Sem

custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023